Tribunal: TJBA
Processo: 8076505-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076505-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MOTOCICLETA. CONSTITUIÇÃO EM MORA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO". APLICAÇÃO DO TEMA 1132 DO STJ. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu medida liminar para busca e apreensão de motocicleta Honda CG 160 Titan, em ação fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária.

O agravado sustentou inadimplência contratual e instruiu o pedido com notificação extrajudicial devolvida com a informação "Não Existe o Número".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a impugnação aos benefícios da assistência judiciária gratuita baseada em alegações genéricas; e (ii) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mas devolvida por "inexistência do número", é suficiente para constituir o devedor em mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação aos benefícios da justiça gratuita baseada em alegações genéricas, sem elementos probatórios concretos, não elide a presunção legal do § 3º do art. 98 do CPC, especialmente considerando que a motocicleta constitui veículo simples de baixo valor.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.951.888/RS (Tema 1132), pacificou o entendimento de que, para comprovação da mora em contratos com alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, independentemente do recebimento.

A frustração da entrega por motivos como "inexistência do número" não invalida a notificação quando o problema decorre de informação incompleta fornecida pelo próprio devedor no contrato.

A boa-fé contratual impõe que se considere idôneo o expediente enviado com base nos dados fornecidos pelo próprio consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A notificação extrajudicial para constituição em mora é válida quando enviada ao endereço constante do contrato, mesmo se devolvida por inexistência do número informado pelo próprio devedor, aplicando-se o entendimento do Tema 1132 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3º e art. 300; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.888/RS, Tema 1132, recursos repetitivos; TJBA, Agravo nº 8170595-09.2022.8.05.0001, Rel. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 15.07.2024; TJBA, Agravo nº 8029373-85.2024.8.05.0000, Rel. Cassio José Barbosa Miranda, j. 05.07.2024; TJBA,
Agravo nº 80587780620238050000, Rel. Francisco de Oliveira Bispo, j. 24.08.2020
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8076505-41.2024.8.05.0000
, em que é Agravante
JOSE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS
e Agravada a
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, [data do julgamento]

Presidente

Gustavo da Silva Pequeno
Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator